Tribunal: STF
Processo: Pet 15861
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO:

1.	Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada por Vera Regina Ferraz Silva, com o objetivo de suspender os efeitos de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do AREsp nº. 2959488/SP. O acórdão do STJ foi assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ARTIGO 37 DA CF/88. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional (Emenda Constitucional n. 103/2019, que incluiu o § 15 ao artigo 37 da Constituição Federal), de modo que o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. 3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento em legislação local (Lei estadual n. 200/1974) também impede o exame do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 280/STF. 4. Agravo interno não provido.”

2.	Narra a requerente que “instado por meio do Agravo em Recurso Especial, [o STJ] concluiu o julgamento AREsp nº. 2959488/SP, cujo provimento foi negado e adotando, na motivação do acórdão, fundamento infraconstitucional autônomo apto a sustentar o julgado sem necessidade de exame da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário”. No momento, o “Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Requerente ainda não foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o STJ aguarda a certificação do trânsito em julgado para proceder à autuação e distribuição do ARE”. 
3.	Assinala que “superveniente ao julgamento, o Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 54), fixando tese estadual favorável à pretensão da Requerente”. Assim, sintetiza: “se o STJ certificar o trânsito em julgado antes da autuação do ARE no STF, consolidar-se-á fundamento alternativo que poderá impedir, de forma irreversível, o exame do mérito constitucional por esta Corte, mesmo que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 54) venha a favorecer a Requerente”. 
4.	Ao final, requer que seja determinado ao STJ que “se abstenha de proceder à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos no REsp nº. 2959488/SP, mantendo-os em estado de sobrestamento, até decisão final desta Medida Cautelar”. Subsidiariamente, pugna “que seja conferido efeito suspensivo ativo ao Agravo em Recurso Extraordinário da Requerente, para impedir a consumação do trânsito em julgado e resguardar a jurisdição constitucional desta Corte”. 
5.	À vista dos fatos narrados pela requerente, determino a INTIMAÇÃO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que preste informações acerca do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº. 54 e seus efeitos sobre o Processo nº. 1044410-75.2023.8.26.0114, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
6.	Até a apresentação de tais informações e nova deliberação deste Juízo, OFICIE-SE ao Exmo. Presidente do STJ, a fim de que não haja certificação de trânsito em julgado no AREsp nº. 2959488/SP, por cautela processual. 

À SEJ para providências. 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente